Tribunal: STF
Processo: ARE 1549817
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sol Invest Empreendimentos e Participações Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE TAC – EMBARGOS - INSTITUIÇÃO E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL E RECUPERAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL - DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL ÁREA DE ACORDO COM A LEI Nº 4.771/65 - DESCUMPRIMENTO DO TERMO, ADEMAIS, DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido demonstrado por meio das provas contidas nos autos de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à instituição, demarcação e isolamento de reserva legal e, ainda, à recomposição das áreas de preservação permanente, vê-se que por ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei nº 4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor o reconhecimento da improcedência do feito, determinando que a executada proceda à instituição da área de reserva legal, bem como que recupere as áreas de preservação permanente, nos termos da legislação vigente à época do TAC, sob pena de afronta à posição sedimentada pelo C. STJ. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1020751-13.2018.8.26.0114; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 07/10/2021)



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido manteve o afastamento da aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/12) ao termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado entre as partes sob a égide da legislação anterior.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que, em caso como o dos autos, em que a recorrente busca seja declarada extinta a execução de obrigação de fazer, fundada em título executivo extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta –, firmado sob a égide do revogado Código Florestal, tendo em vista as novas exigências e prazos fixados com a entrada em vigor da Lei 12.651/2012, vinha decidindo pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que (i) a controvérsia está adstrita à legislação infraconstitucional e ao conjunto fático-probatório, (ii) as decisões nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 não estabelecem que a norma ambiental mais benéfica deve retroagir para atingir TACs celebrados na vigência da legislação anterior, e (iii) a retroatividade da nova legislação ambiental para atingir TACs violaria a proteção constitucional do ato jurídico perfeito.



    Com base nesse entendimento votei no ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 16.8.2024 a 23.8.2024, no qual fiquei vencido ao lado dos Ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux. Passo a adotar o posicionamento vencedor em homenagem ao princípio da colegialidade. 



    Isso porque, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019), propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei.



    Eis a ementa desse julgado conjunto, na parte em que interessa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (...)”



    Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado.



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos.



    (…)



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal.



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental.



    Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.



    (…)



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”



    Restou, ainda, reconhecida a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61- A, 66 e 68 da norma em questão, confirmando, desta feita, a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas.



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, DJe 10.2.2021, in verbis:



    “Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.



    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”.



    Ante o exposto, à vista da posição majoritária no STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que a ação prossiga na 1ª Instância, se cabível, observada a constitucionalidade da Lei 12.651/2012 e sua incidência no caso dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente